Tribunal: TJMT
Processo: 1007884-12.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007884-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), APARECIDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 352.746.381-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. INDÍCIOS ROBUSTOS. SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aparecido Francisco da Silva contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal, sob o fundamento de que a exceção de pré-executividade não possui efeito suspensivo.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia posta nos autos consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo de infração ambiental, bem como se é juridicamente cabível a suspensão dos atos de constrição patrimonial até o julgamento definitivo da exceção de pré-executividade.

III.
Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente configura-se pela ausência de prática de atos administrativos substanciais e dotados de conteúdo instrutório no curso do processo administrativo, capazes de interromper o curso do prazo prescricional.

4. Atos meramente formais ou burocráticos, destituídos de conteúdo instrutório relevante, são insuficientes para interromper ou suspender o prazo prescricional, revelando-se inaptos para afastar a configuração da prescrição intercorrente.

5. A presença concomitante dos requisitos autorizadores da tutela de urgência — consubstanciados na plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e no risco de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
) — justifica a suspensão dos atos de constrição patrimonial, garantindo-se, assim, a preservação dos direitos da parte agravante até o julgamento definitivo da exceção de pré-executividade.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente em processo administrativo sancionador, é indispensável a prática de atos administrativos substanciais e dotados de conteúdo instrutório, não sendo suficientes atos meramente formais ou burocráticos para interromper o prazo prescricional".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 300 e 1.019.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL (EFEITO ATIVO)
”, interposto por APARECIDO FRANCISCO DA SILVA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ney Gaiva, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1039675-12.2021.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal,
nos seguintes termos (ID. 184488813 – autos n.º
1039675-12.2021.8.11.0041
):

“
Vistos, etc.

A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.

Dessa forma não vislumbro, motivo para suspensão da execução fiscal.

Intime-se o exequente, para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, conforme preceitua a súmula 393 do STJ.

Após, escoado o prazo, volvam-me os autos conclusos para análise.

Às providências. Cumpra-se.

CUIABÁ, 18 de fevereiro de 2025.

Juiz(a) de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que a pretensão punitiva do ente estadual se encontra fulminada pela prescrição, ante o transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a prática da infração ambiental e a lavratura do Auto de Infração nº 162186, datado de 17.12.2015.

Além disso, sustenta a configuração da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo, em virtude da inércia da Administração Pública, que resultou na paralisação do feito por período superior a três anos, sem a prática de atos administrativos substanciais e idôneos aptos a dar-lhe regular prosseguimento.

Assevera que meros despachos de encaminhamento, a juntada de documentos, a elaboração de relatórios ou qualquer outro ato de natureza meramente burocrática não se revestem do caráter de efetiva apuração da infração, mostrando-se, portanto, inaptos a interromper a contagem do prazo prescricional.

Dessa forma, argumenta que a incidência dos institutos prescricionais compromete a validade do procedimento administrativo, acarretando sua nulidade e, por consequência, a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em execução, motivo pelo qual se impõe o deferimento da tutela de urgência.

Consigna, ainda, ser imperiosa a suspensão da execução fiscal, em virtude da iminência de decretação de penhora
on-line
ou sobre seus bens, estando, ademais, impossibilitado de emitir a Certidão Negativa de Débito (CND), em razão de multa homologada de maneira precária e desprovida de fundamentos sólidos, oriunda de processo administrativo eivado de vícios que comprometem sua validade e o tornam nulo.

Pontua, ademais, que o pedido encontra amparo em fundamentos jurídicos robustos, os quais evidenciam não apenas a presença do fumus boni iuris, mas também a necessidade do provimento jurisdicional pleiteado para afastar lesão irreparável e iminente, configurando, assim, a inequívoca presença dos requisitos essenciais para a concessão do efeito suspensivo da penhora sobre seus bens.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

1.
Conclamando por justiça, o Agravante requer seja recebido o presente recurso,
e concedida a tutela antecipada para DETERMINAR
a suspenção da penhora
on line
(bacen jud) e de qualquer tipo de restrição (renajud e afins) em nome do Agravante e que o Agravado se abstenha de praticar qualquer meio de restrição ou se negue de emitir a Certidão Positiva com Efeito de Negativa até a análise final da exceção de preexecutividade, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada por este r. Tribunal no caso de descumprimento

2. A intimação do Agravado para responder aos termos do presente agravo;

3. E ao final, no mérito, conhecendo os substratos de fato e de direito apresentados, prover integralmente o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, confirmando a liminar vindicada com a suspenção da penhora on line (bacen jud) e de qualquer restrição em nome do Agravante e que o Agravado se abstenha de praticar qualquer meio de restrição ou se negue de emitir a Certidão Positiva com Efeito de Negativa até a análise final da exceção de preexecutividade.

4. A Condenação do Agravado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios a ser fixado por Vossa Excelência, de acordo com as normas legais.

5. A citação do Agravado no endereço declinado no preâmbulo, para que, querendo, apresente contrarrazõoes, no prazo da lei, sob pena de revelia.

(...)”.

O pedido de tutela de urgência foi deferido, c
onforme consignado no ID. 275430865, para determinar a suspensão dos atos de constrição patrimonial, sem prejuízo do regular prosseguimento da execução fiscal, até o julgamento definitivo do presente recurso.

A parte agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões no ID. 284292350, nas quais pugna pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão objurgada.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação,

trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL (EFEITO ATIVO)
”, interposto por APARECIDO FRANCISCO DA SILVA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ney Gaiva, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1039675-12.2021.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal
(ID. 184488813 – autos n.º
1039675-12.2021.8.11.0041
).

Da análise do processado, verifica-se que a parte exequente, ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, em
08.11.2021
, com a ação base,
em face da parte executada, ora apelante
,

visando ao recebimento do crédito não tributário, inscrito na CDA n.º 2021280177, cujo valor, à época, alcançava a importância de R$ 2.932.305,26 (dois milhões e novecentos e trinta e dois mil trezentos e cinco reais e vinte e seis centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, infere-se que a parte promovida apresentou exceção de pre-executividade alegando, em síntese, a inobservância dos requisitos legais essenciais ao prosseguimento da execução, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente, no âmbito do processo administrativo de infração ambiental n.º 675754/2015, regularmente instaurado e processado perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), procedimento este que culminou na emissão da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2021280177, título executivo que embasa a presente execução fiscal ora impugnada.

Diante desse cenário, formulou pedido liminar, requerendo a suspensão imediata da penhora
on-line
, bem como de qualquer outra forma de constrição patrimonial que recaia sobre seus bens, além de postular a abstenção de sua inclusão nos cadastros de restrição ao crédito, até o deslinde da controvérsia. Ainda, pleiteou a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, garantindo-lhe o exercício regular de seus direitos e a preservação de sua capacidade negocial, enquanto não houver decisão definitiva acerca da exceção de pré-executividade.

O pedido de efeito suspensivo da execução fiscal foi indeferido, conforme decisão proferida nos seguintes termos
(ID. 184488813 – proc. n.º 1039675-12.2021.8.11.0041).

“
Vistos, etc.

A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.

Dessa forma não vislumbro, motivo para suspensão da execução fiscal.

Intime-se o exequente, para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, conforme preceitua a súmula 393 do STJ.

Após, escoado o prazo, volvam-me os autos conclusos para análise.

Às providências. Cumpra-se.

CUIABÁ, 18 de fevereiro de 2025.

Juiz(a) de Direito
”.

Inconformada, a parte executada/agravante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre salientar que, no âmbito do agravo de instrumento, não se admite a análise do mérito da demanda originalmente proposta perante o juízo de origem, uma vez que o referido recurso se limita à verificação do acerto, ou não, da decisão agravada,

bem como à presença dos elementos capazes de evidenciar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano grave, irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
), nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a apreciação do agravo de instrumento deve restringir-se a essa análise preliminar, sob pena de incorrer em supressão de instância, ao adentrar em matéria que ainda não foi objeto de exame pelo juízo de origem.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência encontra-se condicionada à demonstração cumulativa dos pressupostos legais, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se observa do dispositivo legal,
in verbis
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Nesse sentido, os Doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, em sua consagrada obra Curso de Direito Processual Civil (11.ª edição, Editora Juspodivm, pág. 606), esclarecem que a tutela provisória de urgência, seja cautelar ou satisfativa (antecipada), exige a presença de elementos concretos que demonstrem elevado grau de plausibilidade na narrativa apresentada pela parte requerente. Vejamos:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC)”.

(DIDIER JR, Didier Junior; BRAGA, Paula Sarno; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria.
Curso de direito processual civil
. Editora JusPodivm, 2015)
.

Vê-se, portanto, que o deferimento da tutela antecipada ou do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento está condicionado à presença cumulativa dos pressupostos autorizadores da medida de urgência.

À luz dessas premissas, importante registrar que o art. 19, do Decreto Estadual n.° 1986/2013, vigente à época dos fatos,

prevê de forma expressa sobre a incidência da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita e da prescrição intercorrente no âmbito do procedimento de apuração de auto de infração ambiental, estabelecendo critérios objetivos para a configuração desses institutos, nos seguintes termos:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental”. (grifos nossos)

Além disso, o art. 20, do mesmo diploma normativo, dispõe que a prescrição se interrompe:

I) pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer meio, inclusive por edital; II)
por qualquer ato inequívoco praticado pela administração que denote a apuração do fato
; e III) pela prolação de decisão condenatória passível de recurso. Dessa forma, verifica-se que a legislação de regência delineia os marcos temporais e as circunstâncias que ensejam a configuração da prescrição no âmbito do procedimento administrativo de apuração de infrações ambientais, resguardando, assim, a segurança jurídica e a observância dos princípios que regem o poder sancionador estatal.

Nesse contexto, em consonância com os dispositivos legais mencionados, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, bem como no processo n.º 1000213-92.2021.8.11.0091, consolidou entendimento jurisprudencial segundo o qual atos meramente formais ou burocráticos, destituídos de conteúdo instrutório substancial, não possuem aptidão para interromper o prazo prescricional intercorrente.

Essa orientação jurisprudencial reforça o princípio da segurança jurídica, ao estabelecer que apenas atos administrativos revestidos de natureza instrutória efetiva — capazes de impulsionar o andamento do procedimento administrativo e de demonstrar a apuração concreta do fato infracional — são aptos a interromper o curso do prazo prescricional, afastando-se, assim, a possibilidade de interrupção por meras formalidades processuais desprovidas de relevância.

Dessa maneira, para que não se configure a prescrição intercorrente, impõe-se à Administração o ônus de demonstrar que, no transcurso do prazo prescricional, foram praticados atos administrativos inequívocos, dotados de impacto efetivo no desenvolvimento do procedimento, seja por meio da produção de provas, da realização de diligências, ou de qualquer outra medida que evidencie a continuidade da apuração do fato infracional.

Nesse contexto, analisando a linha cronológica dos atos administrativos praticados, verifica-se que o Processo Administrativo n.º 204887/2016 foi instaurado perante a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) em 18 de dezembro de 2015, ocasião em que se deu o início formal da apuração dos fatos infracionais imputados.

Posteriormente, a parte autuada apresentou defesa administrativa em 16 de março de 2016, cumprindo seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Na sequência, o procedimento registrou apenas a prática de despachos de encaminhamento e lavratura de certidões (ID. 181026051, págs. 56, 58, 59 e 60), atos que, em sua essência, revelam-se meramente formais, desprovidos de conteúdo instrutório substancial apto a impulsionar efetivamente a apuração da infração ambiental.

Desse modo, verifica-se que a decisão administrativa de primeira instância somente foi proferida em 30 de julho de 2020, a ocorrência de um lapso temporal significativo entre a instauração do processo e a sua conclusão, sem a demonstração de atos administrativos dotados de impacto efetivo no desenvolvimento do procedimento, a existência de indícios que sugerem a ocorrência de prescrição intercorrente no curso do referido processo

Nessa perspectiva, os elementos constantes dos autos apresentam indícios robustos que apontam para a ocorrência de prescrição intercorrente, bem como conferem elevada plausibilidade ao direito sustentado pela parte agravante, uma vez que a mera prática de atos formais, desprovidos de conteúdo instrutório substancial, não se mostra apta a interromper o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012668-37.2022.8.11.0000.

Ademais, o perigo de dano encontra-se cabalmente evidenciado, na medida em que a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) ora impugnada possui o potencial de gerar consequências graves e irreversíveis à parte agravante, tais como, constrição de bens, estrição ao crédito e inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Ressalte-se que, caso a prescrição intercorrente venha a ser reconhecida por ocasião do julgamento do mérito, eventual execução fiscal baseada na CDA impugnada configurará cobrança indevida, expondo a parte agravante a prejuízos patrimoniais irreparáveis ou de difícil reparação, em evidente afronta aos princípios da segurança jurídica e da legalidade.

Diante desse cenário, evidenciada a presença concomitante dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, consubstanciados na plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e no risco de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
), o que justifica plenamente a concessão da medida liminar para suspender os atos de constrição patrimonial vinculados à referida Certidão de Dívida Ativa, garantindo-se, assim, a preservação dos direitos da parte agravante até o pronunciamento definitivo do mérito.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta
,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão dos atos de constrição patrimonial, em razão da plausibilidade do direito invocado quanto à prescrição intercorrente, sem prejuízo do regular prosseguimento da execução fiscal, até o julgamento definitivo do mérito da exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025